Tribunal: STF
Processo: RE 84063
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE SEREM DEVOLUTAS AS TERRAS, VISTO NÃO SE HAVER COMPROVADO, MEDIANTE A EXIBIÇÃO DE TRANSCRIÇÃO, A ENTRADA DO IMÓVEL NO DOMÍNIO PARTICULAR. ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA PARA COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO SÃO DEVOLUTAS AS TERRAS. MATÉRIA QUE ENVOLVE EXAME DE PROVA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.